Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CESSÃO DE DIREITOS. SUCESSIVAS AQUISIÇÕES. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE SUCESSIVO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. CAUTELAS MÍNIMAS DO ADQUIRENTE.
1. É ônus da parte juntar aos autos o ato de penhora do imóvel para fins de elucidação da controvérsia. Entretanto, quedou-se inerte, em desatendimento ao art. 375, I, do Código de Processo Civil, não bastando afirmar que os requisitos do art. 799 do Código de Processo Civil não foram observados no processo originário.
2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao preceito da estabilização da demanda, não havendo que se falar em matéria de ordem pública.
3. Forçoso reconhecer a má-fé do terceiro adquirente em virtude da existência de gravame na matrícula do bem em data anterior à cessão de direitos da embargante.
4. O registro de penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento de terceiros, não havendo provas a serem produzidas capazes de afastar a referida presunção.
5. É dispensável ao deslinde do litígio a ciência da data em que o imóvel saiu da posse da devedora original do embargado, visto que a informação indispensável é aquela que confirma a data em que a embargante comprou os direitos possessórios de um bem, possuidor de um gravame judicial, visto ser este o fator determinante para a não configuração da posse mansa e pacífica.
6. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.
7. O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros (Precedentes: REsp 1863952 / SP), de modo que, se houve o registro da penhora em data anterior à alienação, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo.
8. É incumbência do terceiro adquirente demonstrar que adotou as cautelas necessárias para a compra de bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o). Ausente a comprovação, presume-se a má-fé.
9. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registo de Imóveis. Se esse conjunto de formalidades não é respeitado, a informalidade traz a consequência da insegurança jurídica aos demais possuidores desse bem.
10. Recurso conhecido e não provido.